Tribunal: STM
Processo: 7000355-62.2023.7.01.0001
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MILITARES DO EXÉRCITO CONTRA CIVIS. ALTERAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELAS LEIS Nº 13.491/2017 E Nº 14.688/2023. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRATICOU ATOS PROCESSUAIS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. 1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre Auditorias da Justiça Militar, visando definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Penal Militar (APM) instaurada em razão da remessa dos autos pela Justiça Federal, em decorrência das alterações promovidas no art. 9º, § 2º, do Código Penal Militar pelas Leis nº 13.491/2017 e nº 14.688/2023. 2. Os fatos envolvem homicídios triplamente qualificados (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal comum) praticados por militares do Exército Brasileiro contra três civis durante a execução do projeto “Cimento Social” no Morro da Providência, Rio de Janeiro, no ano de 2008. 3. A prevenção é critério de fixação da competência, conforme o art. 94 do Código de Processo Penal Militar, e deve ser reconhecida, quando há mais de um juiz competente para julgar o caso, em favor do juiz que primeiro praticou algum ato relevante no processo ou que tenha tomado alguma medida preventiva ou assecuratória em relação ao caso, mesmo em sede de Inquérito Policial Militar. 4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000355-62.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO E DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM PARA PROCESSAR E
JULGAR A APM Nº 7000355-62.2023.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
28/03/2025, 14:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721739888081658928612507913075&evento=72173...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
28/03/2025, 14:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721739888081658928612507913075&evento=72173...
2/2

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000355-62.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MILITARES DO
EXÉRCITO CONTRA CIVIS. ALTERAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR PELAS LEIS Nº 13.491/2017 E Nº
14.688/2023.
PREVENÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
QUE
PRATICOU
ATOS
PROCESSUAIS
NO
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre Auditorias da Justiça
Militar, visando definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação
Penal Militar (APM) instaurada em razão da remessa dos autos pela Justiça
Federal, em decorrência das alterações promovidas no art. 9º, § 2º, do Código
Penal Militar pelas Leis nº 13.491/2017 e nº 14.688/2023.
2. Os fatos envolvem homicídios triplamente qualificados (art. 121, § 2º, incisos
I, III e IV, do Código Penal comum) praticados por militares do Exército
Brasileiro contra três civis durante a execução do projeto “Cimento Social” no
Morro da Providência, Rio de Janeiro, no ano de 2008.
3. A prevenção é critério de fixação da competência, conforme o art. 94 do
Código de Processo Penal Militar, e deve ser reconhecida, quando há mais de
um juiz competente para julgar o caso, em favor do juiz que primeiro praticou
algum ato relevante no processo ou que tenha tomado alguma medida
preventiva ou assecuratória em relação ao caso, mesmo em sede de Inquérito
Policial Militar.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a competência do
Juízo suscitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
1/7

Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Conflito Negativo de Jurisdição e em
declarar a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar a APM Nº
7000355-62.2023.7.01.0001.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar nº 7000355-
62.2023.7.01.0001/RJ, distribuída, inicialmente, por prevenção, para o Juízo da 2ª Auditoria
da 1ª CJM, que remeteu os autos para nova distribuição, por considerar-se não prevento para
a matéria (APM, Eventos 122 e 209).
Os militares do Exército, VINÍCIUS GHIDETTI DE MORAES ANDRADE,
LEANDRO MAIA BUENO, JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO, RENATO DE
OLIVEIRA ALVES, SAMUEL DE SOUZA DE OLIVEIRA, EDUARDO PEREIRA DE
OLIVEIRA, BRUNO EDUARDO DE FÁTIMA, SIDNEY DE OLIVEIRA BARROS,
FABIANO ELOI DOS SANTOS, JULIO ALMEIDA RÉ e RAFAEL CUNHA DA COSTA
SÁ, respondem pela prática, em tese, do crime do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, por três
vezes, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal comum (CP).
Os referidos militares foram réus na APM nº 66-61.2008.7.01.0201, que
tramitou junto à 2ª Auditoria da 1ª CJM, respondendo pela prática dos crimes militares dos
artigos 150 (organização para a prática de violência), 154 (aliciação para motim ou revolta),
163 (recusa de obediência) e 319 (prevaricação), c/c o art. 79, todos do CPM.
Em 28/8/2009, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) para o Exército da 2ª
Auditoria da 1ª CJM absolveu todos os denunciados, ressalvado o 2º TEN VINICIUS
GHIDETTI DE MORAES ANDRADE, condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, pela
prática do crime do art. 163 do CPM, convertida em prisão simples, por força do artigo 59 do
CPM, com o direito de apelar em liberdade (APM, Evento 5, anexo 6).
Os denunciados nos Processos (APM nº 66-61.2008.7.01.0201 e APM nº
7000355-62.2023.7.01.0001/RJ) eram militares do Exército da 9ª Brigada de Infantaria
Motorizada, cujos crimes que lhes foram imputados teriam sido praticados no contexto da
execução do projeto “Cimento Social” no Morro da Providência, no Rio de Janeiro.
Os denunciados respondiam pelos crimes de homicídio qualificado, nos autos
da APM nº 0039212-39.2012.4.02.5101, junto à 7ª Vara Federal da Sessão Judiciária do RJ,
que foram remetidos à JMU, por decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região (APM,
Evento 1, Doc. 10, fl. 47).
Recebidos os autos da Justiça Federal, que se julgou incompetente para
processar e julgar o feito, esses foram autuados como o processo APM nº 7000356-
47.2023.7.01.0001 e remetidos pelo Juiz Distribuidor da 1ª CJM para o juízo da 2a Auditoria,
que julgou a APM no 66-61.2008.7.01.0201 (Evento 1, INIC1).
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
2/7

Ocorre que o Juiz da 2a Auditoria declinou de sua competência, por entender
que os crimes julgados na APM nº 66-61.2008.7.01.0201 não teriam relação com os crimes
de homicídio (APM, Evento 122).
Doutra feita, uma vez redistribuído o feito para o Juízo da 1ª Auditoria, esse
acolhendo a arguição de incompetência requerida pelo MPM, suscitou, nos termos da alínea
"b" do inciso I do art. 112 e alínea "c" dos artigos 113 e 114, todos do CPPM, o presente
Conflito Negativo de Jurisdição (APM, Eventos 139 e 209).
Em 23/9/2024, requisitei as informações de estilo às autoridades conflitantes
(Evento 23).
Em 27/9/2024, o Juiz da 1a Auditoria aduziu, em síntese, que acolheu a
arguição de incompetência requerida pelo MPM e, em consequência, suscitou o conflito
negativo, por entender que o Juízo da 2ª Auditoria estaria prevento para o feito, por ter
praticado atos processuais no IPM 0000066-61.2008.7.01.0201 (Evento, 27).
Em 30/9/2024, o Juiz da 2a Auditoria aduziu, em síntese, que não praticou
qualquer ato processual ou pré-processual relacionado aos crimes de homicídios relacionados
ao Processo da APM nº 7000356-47.2023.7.01.0001 (Evento 28).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar o Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo
conhecimento do presente Conflito Negativo de Jurisdição e, no mérito, pelo reconhecimento
da competência do Juízo da 2a Auditoria para processar e julgar a APM nº 7000355-
62.2023.7.01.0001, com fulcro no art. 94, do CPPM, apresentando a seguinte ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO POR MILITARES
CONTRA CIVIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDAS DE
NATUREZA PRÉ-PROCESSUAL ADOTADAS POR UM DOS JUÍZOS CONFLITANTES.
PREVENÇÃO. Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Auditoria da 1a CJM, em
relação ao julgamento de ação proveniente da Justiça Federal, por declínio de competência,
em razão da ampliação da competência da Justiça Militar da União, promovida pela Lei nº
13.491/2017, para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis,
praticados por militares. Os crimes objeto da mencionada ação foram investigados
previamente em sede de IPM, com a realização de atos pelo Juízo da 2a Auditoria da 1a CJM,
tornando-o prevento para o julgamento dos crimes que agora são da competência da Justiça
Militar da União. Aplicação da regra prevista no art. 94, do CPPM. Parecer pelo
conhecimento do Conflito de Jurisdição e pelo reconhecimento da competência da 2 a
Auditoria da 1 a CJM.
É o Relatório.
VOTO
O presente Conflito Negativo de Jurisdição tem por objeto definir qual o juízo é
competente para processar e julgar a APM nº 7000355-62.2023.7.01.0001/RJ, instaurada em
razão da remessa dos autos da Ação Penal nº 0039212.39.2012.4.02.5101 pela 7a Vara
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
3/7

Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por declínio de competência, em razão das
alterações promovidas no art. 9º, § 2º, do CPM pelas Leis nº 13.491/2017 e nº 14.688/2023.
Os fatos descritos na Ação Penal encaminhada pela Justiça Federal do Rio de
Janeiro envolvem homicídios triplamente qualificados, conforme o artigo 121, § 2º, incisos I,
III e IV, do CP. Os crimes foram cometidos contra três civis, com a suposta participação de 11
(onze) militares do Exército.
Em 2008, militares do Exército Brasileiro, durante a execução do projeto
“Cimento Social” no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, teriam, deliberadamente,
entregue 3 (três) civis: WELLINGTON GONZAGA DA COSTA FERREIRA (19 anos),
WILSON FLORENÇO DA SILVA (24 anos) e MARCOS PAULO RODRIGUES CAMPOS
(17 anos), a traficantes armados do Morro da Mineira, resultando nas mortes violentas dessas
vítimas. Os jovens teriam sido torturados e assassinados com extrema brutalidade e intenso
sofrimento, sendo alvejados por um total de 46 disparos de arma de fogo.
Diante do ocorrido, o Comandante da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, por
meio da Portaria no 005/08-IPM, de 15/6/2008, instaurou o IPM no 95/2008, que foi
distribuído para a 2ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 185, Vol. 1, fl. 3 e 5).
Durante o curso do aludido IPM, foram deferidas medidas de busca domiciliar,
afastamento de sigilo telefônico e interceptação de comunicações telefônicas e outras
medidas cautelares pelo Juízo da 2ª Auditoria (Evento 164, anexo 4, anexo 5 e anexo 6).
Consta do Relatório elaborado pelo Encarregado do IPM e da Solução da
Autoridade de Polícia Judiciária Militar que o procedimento investigatório foi instaurado para
“apurar o envolvimento de militares do Exército Brasileiro na morte de 03 (três) jovens
moradores do Morro da Providência”, não obstante os investigados não terem sido
indiciados pelo crime de homicídio, considerando que o Ministério Público Federal ofereceu
denúncia em desfavor dos 11 (onze) militares que participaram da entrega das 3 (três) vítimas
a “traficantes” do Morro da Mineira (Evento 164, anexo 7).
A competência por prevenção é um instituto do direito processual, que se refere
à atribuição do julgamento de um processo a um juiz específico quando há 2 (dois) ou mais
juízes igualmente competentes para julgar a causa, mas um deles já tenha praticado algum ato
processual relevante no caso, mesmo antes da formalização da denúncia.
A ideia é evitar a multiplicidade de juízos em um mesmo processo e promover a
unidade do julgamento.
Nos termos do art. 94 do CPPM, quando há mais de um juiz competente para
julgar um caso, a competência por prevenção será estabelecida pelo juiz que primeiro
praticou algum ato relevante no processo ou que tenha tomado alguma medida processual em
relação ao caso, mesmo antes de qualquer acusação formal, ou seja, mesmo antes da
denúncia:
Prevenção. Regra
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
4/7

Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um dêles tiver antecedido aos
outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior
ao oferecimento da denúncia.
Assim, o juiz que atuar primeiro em relação ao processo passa a ser o
competente para seguir com o julgamento, evitando conflitos sobre qual juízo deve se
responsabilizar pelo caso.
Nesse sentido, EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER
1, na obra
“Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, asseveram que “prevento
será o juiz que, em concurso com outros juízes igualmente competentes, tiver antecedido o
outro na prática de qualquer ato de conteúdo decisório”.
Nesse sentido é a jurisprudência do STF:
“[...] CONFORME DISPOSTO NO ART. 83 DO cpp, VERIFICAR-SE-Á A COMPETÊNCIA
POR PREVENÇÃO TODA VEZ QUE, CONCORRENDO DOIS OU MAIS JUÍZES
IGUALMENTE COMPETENTES OU COM JURISDIÇÃO CUMULATIVA, UM DELES TIVER
ANTECEDIDO AOS OUTROS NA PRÁTICA DE ALGUM ATO DO PROCESSO OU DE
MEDIDA A ESTE RELATIVA, AINDA QUE ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA OU DA QUEIXA. a PRECEDÊNCIA CONSTANTE DO MENCIONADO
DISPOSITIVO PROCESSUAL PENAL REFERE-SE À PRÁTICA DE MEDIDA, AINDA QUE
ANTERIOR À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, DE CUNHO EMINENTEMENTE
JURISDICIONAL, CARACTERÍSTICA QUE, SE AUSENTE, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. [...]” (RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 91.432-sp,
STJ, 6ª TURMA, UNÂNIME, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, JULGADO EM
2.4.2019, PUBLICADO NO dj EM 23.4.2019).
No caso dos autos, o Juízo da 2ª Auditoria deve ser considerado prevento, pois,
antes mesmo do oferecimento da denúncia, autorizou diversas medidas cautelares, de caráter
jurisdicional, tais como busca e apreensão, afastamento de sigilo telefônico e interceptação de
comunicações, para “apurar o envolvimento de militares do Exército Brasileiro na morte
de 03 (três) jovens moradores do Morro da Providência”, nos autos de IPM distribuído à
sua Auditoria.
Tais medidas cautelares estão abarcadas pela cláusula de reserva jurisdicional e
configuram a prática de atos decisórios prévios, que tornam aquele juízo prevento, conforme
o art. 94 do CPPM, mesmo que, a posteriori, o próprio MPM tenha deixado de oferecer
denúncia contra os investigados, quer em razão da incompetência da Justiça Militar ou quer
por qualquer outro motivo.
No processo penal comum, existe norma expressa, inserta no art. 75 do CPP, no
sentido de que, quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz
igualmente competente, a distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da
decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia prevenirá o
juízo para a ação penal:
Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição
judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
5/7

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da
decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa
prevenirá a da ação penal.
A norma descrita no art. 75 do CPP, mais detalhada, encontra-se abarcada pelos
preceitos, mais abrangentes, estabelecidos no art. 94 do CPPM, sendo ambas, perfeitamente
aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União.
Cabe observar que o STF já assentou a constitucionalidade do disposto no art.
75 do CPP e, por arrastamento, do disposto no art. 94 do CPPM, pois ambas as normas tratam
de aspectos indissociáveis da mesma matéria. Destaco:
“[...] Presidência de Inquérito. Impedimento do magistrado. Inocorrência. (...) V – O art. 75
do CPP, que adotou a regra da prevenção da ação penal do magistrado que tiver autorizado
diligências antes da denúncia ou da queixa não viola nenhum dispositivo constitucional. VI –
Ordem denegada.” (Habeas Corpus nº 92.893-5-ES, STF, Plenário, unânime, julgado em
2.10.2008, DJ de 12.12.2008).
Verifica-se dos autos que o Juízo da 2ª Auditoria atuou no curso do IPM, dentro
de suas atribuições jurisdicionais, cuja investigação abrangia tanto os crimes militares como o
próprio homicídio, e deferiu medidas cautelares essenciais para o aprofundamento das
investigações e para a elucidação de todos os fatos.
Outrossim, deve ser observado que o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), já vigente a época dos fatos, conferia à Polícia Judiciária Militar a atribuição
para apurar os crimes dolosos contra a vida de civis, quando cometidos por militares no
exercício de suas funções, não estando a referida autoridade impedida, portanto, de investigar
o aludido crime de homicídio, só estando a JMU “obrigada”, a posteriori, a encaminhar os
autos do IPM para a Justiça Comum:
Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra
civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
[...]
§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará
os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
Registre-se que o STF, na apreciação do pedido de medida liminar na ADI 1494
MC, “entendeu que a norma inscrita no art. 82, § 2º, do CPPM, na redação dada pela
Lei nº 9299/96, reveste-se de aparente validade constitucional”, mesmo que,
posteriormente, a referida ADI não tenha sido conhecida por ausência de legitimidade ativa, a
manifestação do Plenário da Corte reveste-se de relevância jurisprudencial (ADI 1494 MC,
Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09-04-1997, DJ 18-06-2001 PP-
00002 EMENT VOL-02035-01 PP-00101). Registre-se, ainda, que, em julgamentos recentes,
mesmo que anteriores a Lei 14.668/23, a Suprema Corte tem assentado que, nos crimes
dolosos contra a vida de civil praticados por militar, o Juízo Militar deve encaminhar os autos
do IPM à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM (RE 1224733 AgR,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-09-2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019; RE
260404, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2001, DJ 21-11-
2003 PP-00030 EMENT VOL-02133-04 PP-00750).
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
6/7

Assim, fato é que, no curso das investigações, foram determinadas medidas
cautelares, de cunho jurisdicional, em relação ao fato apurado no IPM e, por certo, a
prevenção não está condicionada ao oferecimento, ou não, da denúncia, mas sim à prática de
algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior à própria ação penal.
Logo, embora não tenha havido denúncia sobre o homicídio, o Juízo da 2ª
Auditoria proferiu decisões importantes durante a fase do IPM, inclusive com a análise de
medidas cautelares que envolviam a integralidade das investigações, tornando aquele juízo
prevento.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Conflito Negativo de
Jurisdição e de declarar a competência do Juízo da 2a Auditoria da 1a CJM para processar e
julgar a APM Nº 7000355-62.2023.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369594v5 e do código CRC 8c6abb80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/03/2025, às 21:03:24
1. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. – 13. ed. – São
Paulo: Atlas, 2021.
7000355-62.2023.7.01.0001
40001369594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:23
:: 40001369594 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
7/7